Tribunal: TJES
Processo: 5002889-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002889-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANTONIA SERAFIM
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002889-30.2025.8.08.0012

Recorrente: MARIA ANTÔNIA SERAFIN

Recorrido: BANCO BMG S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. LIBERAÇÃO PARA USO DE COMPRAS E SAQUES. CONSTATAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUES/SAQUES COMPLEMENTARES E DE COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS APENAS DO VALOR MÍNIMO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO RECORRIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de quaisquer cobranças relativas ao cartão de crédito consignado, de repetição do indébito e de indenização por danos morais. Alegação de desconhecimento do contrato e vício de consentimento.

2.
A sentença reconheceu a regularidade da contratação e da utilização do cartão, com a consequente improcedência dos pedidos.

3.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida, em face da alegação de vício de consentimento do consumidor, e se são devidos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

6.
Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7.
Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação RMC fora feita com a ciência da recorrente, tendo em vista que esta concordou com a disponibilização de crédito,
desbloqueando e utilizando o cartão de crédito para efetuar compras por exemplo
.

8.
Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

11. Verifico, inicialmente, que o requerido trouxe aos autos documentos relativos ao negócio jurídico, notadamente o termo de adesão (ID 66044546), comprovantes de transferências de (ID 66046109), além das faturas (ID 66046105) que não foram impugnados pela parte autora.

12. Importante destacar que, em audiência de instrução e julgamento (ID 66416204), a requerente afirmou
“que contratou empréstimo junto ao banco BMG; que recebeu o cartão e utilizou;
que realizou compras com o cartão
; que recebeu aproximadamente R$1.000 e poucos a título do cartão de crédito consignado”.
Neste contexto, não há dúvidas quanto à regularidade da contratação e dos descontos efetuados pelo demandado no benefício previdenciário da consumidora.

9.
Neste contexto, é possível se extrair dos documentos colacionados no autos que os valores descontados em sua folha de pagamento/benefício decorrem exclusivamente da utilização do cartão de crédito consignado, sendo que a quantidade de parcelas para a quitação da dívida varia de acordo com a utilização do cartão e a quitação das parcelas decorrentes dos valores já utilizados.

10.
Dessa forma, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo a recorrente, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

11.
Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais, "cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido" (AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).2. O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.
3. Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG , no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito
, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras. 5. Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6 . Entretanto, não se verifica, in casu , que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.
7. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n° 0010349-94.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

12.
Concluo que a autora, ora recorrente, não foi enganada na contratação de RMC, tendo aceitado na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal.

13.
Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

14.
Manutenção da sentença de primeiro grau, posto que o Juízo
a quo
apreciou as teses esposadas com propriedade, aplicando o direito de forma devida, ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A utilização comprovada de cartão de crédito consignado, por meio de compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento e a pretensão de declaração de nulidade do contrato.”

2. “O exercício regular de direito do credor impede a repetição do indébito e a configuração de danos morais quando a contratação é lícita e o consumidor usufrui do serviço.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação cível n° 0010349-94.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)